Tribunal: TJDFT
Processo: 0722366-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722366-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento sem pedido liminar interposto pelo Sindicato dos Serv. Públicos Civis da Adm. Dir. Aut. Fund. e TCDF contra decisão da 5a Vara de Fazenda Pública do DF que determinou a redistribuição aleatória do processo entre as Varas de Fazenda Pública (autos no 0708114-89.2022.8.07.0018, IDs no 128325096 e no 129346631). 2. O agravante não providenciou o recolhimento do preparo, mas pediu a concessão da gratuidade de justiça. 3. É possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência financeira seja comprovada, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 5. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. 6. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 7. Para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e da concessão (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que apresente a última declaração do imposto de renda (ou equivalente); demonstrativo contábil recente; balanço patrimonial dos últimos 2 (dois) anos (ou documento equivalente); extratos bancários recentes (últimos três meses) de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que demonstrem a necessidade do benefício, sob pena de indeferimento ou, no mesmo prazo, providencie o recolhimento do preparo 8. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 9. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 7 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO